Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711298-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. E LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO 13770782720 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PORTABILIDADE. CONTRATOS. I – Constatada a regularidade do mútuo contratado e ausente a comprovação de que houve participação do Banco-réu na fraude que fez a autora acreditar que havia celebrado portabilidade de sua dívida, o empréstimo consignado deve ser mantido. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar. II – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, §1o, inciso II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira por prestação de serviço defeituoso. Sustenta que há a obrigação de reparar os danos materiais e morais. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 24.446 (ID 70425280). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 14, §1o, inciso II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 24.446 (ID 70425280). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015